Tribunal: TJDFT
Processo: 0713888-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. USUCAPIÃO. ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA. PRAZO. 15 (QUINZE) ANOS. REDUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE MORADIA. INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. INOCORRENTE. SUCESSÃO DA POSSE. POSSE ANTERIOR. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em que a parte não indica a utilidade da produção testemunhal, e verificando-se a inutilidade da produção de tal prova, mormente quando há a existência de acervo probatório documental acerca do início da posse, não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. Nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo o prazo ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único).

2.1. A usucapião extraordinária exige a comprovação de posse, de lapso temporal ininterrupto e a ausência de oposição.

2.2. Não demonstrada a presença dos requisitos necessários para a usucapião, mormente o decurso do lapso temporal exigido, resta incabível a declaração da prescrição aquisitiva.

3. Verificado nos autos que os autores não mantiveram moradia no imóvel, porquanto houve locação a terceiro, incabível aplicar a redução do prazo para 10 anos, sendo que eventual redução somente poderá incidir a partir da efetiva demonstração do início da residência habitual.

4. Não restando demonstrado nos autos a posse em período anterior, por parte de ascendente do possuidor, incabível o reconhecimento da sucessão possessória (sucessio possessiones).

5. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.